Tribunal: TCU
Processo: 016.405/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Pregão e Uasg 389010 (Objeto: Serviços de instalação de implementação de solução de segurança integrada, composta por Sistema de Segurança Eletrônica, Controle de Acesso, bem como Central de Operações Integradas)

Inteiro teor:
Acórdão 8604/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, noticiando possíveis irregularidades na condução da Seleção Conjunta de Disputa (SD) 8/2024, a cargo do Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás (Sesi/GO), cujo objeto é o registro de preços para futuro fornecimento de equipamentos e serviços de implementação de solução de segurança integrada, composta por sistema de segurança eletrônica, controle de acesso e central de operações integradas, a fim de atender às demandas do Sesi/GO e Senai/GO. Considerando que a representante aponta, em suma, ter sido desclassificada de modo irregular, a partir de equivocadas e superficiais alegações de não atendimento a condições dissociadas do edital, e sem que tivessem sido realizadas diligências específicas para esclarecimentos quanto aos atestados de qualificação técnica apresentados; considerando que o pedido de medida cautelar foi indeferido por despacho à peça 36, ante à ausência de perigo da demora, essencial para a sua concessão; considerando que, em análise às oitivas realizadas, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que houve falhas na avaliação da documentação de habilitação da representante pelo Sesi/GO, uma vez que não foi admitida a soma dos atestados apresentados pela licitante, em contrariedade ao edital, e que as diligências realizadas não tiveram como foco os atestados apresentados pela empresa, além de não terem lhe oportunizado prazo para manifestação; considerando que, apesar disso, o órgão demonstrou não ter havido, de fato, o atendimento aos requisitos editalícios em dezesseis dos 39 equipamentos especificados na proposta da empresa representante; considerando que a ausência de resposta à diligência realizada pelo TCU junto ao Sesi/GO não comprometeu a análise quanto ao mérito desta representação e que não foi acostado, no ofício direcionado ao órgão, alerta quanto à sujeição do responsável à multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, sendo despicienda a expedição da ciência proposta pela unidade técnica quanto a esse ponto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência ao do Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás (Sesi/GO) sobre as seguintes impropriedades identificadas na Seleção Conjunta de Disputa (SD) 8/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) não-admissão da soma dos atestados apresentados pela licitante Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., descumprindo os itens 9.2.3.2, alínea "h", do edital e 16.5 do seu Termo de Referência e os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; e c.2) realização de diligências, na fase de análise dos documentos de qualificação técnica da licitante Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sem focar nos atestados apresentados por ela e sem lhe oportunizar prazo para manifestação (correção/complementação), contrariando os princípios da transparência, do contraditório e ampla defesa, os arts. 3o e 11, § 5o, do Regulamento para Contratação e Alienação do Sesi/Senai e os itens 7.19 e 20.2 do edital; d) comunicar esta decisão à representante e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás (Sesi/GO); e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.405/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. 1.2. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (OAB-SP 221278), representando Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.